Tribunal: TJSP
Processo: 2008268-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Alegação de não contratação – Pedido de tutela de urgência para suspensão do protesto do título – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte a fim de suspender o

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Alegação de não contratação – Pedido de tutela de urgência para suspensão do protesto do título – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte a fim de suspender o protesto do título, diante da alegação de que não contratou com a parte contrária, e ainda, por ter caucionado nos autos, ainda, em razão dos efeitos deletérios do protesto, principalmente se tratando de pessoa jurídica, havendo probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.